Tribunal: CARF
Processo: 10940.720237/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. GANHO DE CAPITAL. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ANOS-CALENDÁRIO 2008, 2009 E 2010. EXIGÊNCIA MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/CTA que julgou improcedente a impugnação à exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, decorrente da apuração de ganho de capital na cessão onerosa de direitos possessórios sobre imóveis rurais, nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010.
1.2. O crédito tributário foi constituído com base em valores recebidos pelo contribuinte em razão da alienação das Fazendas Escalada, Guarita, Rodeio, Betara e Santa Fé, conforme documentos fornecidos por ele próprio e pela empresa adquirente.
1.3. A parte-recorrente sustenta, em síntese: (i) nulidade do auto de infração por ter sido lavrado fora do local da infração; (ii) ausência de fato gerador por inexistência de alienação formal; (iii) impossibilidade de tributação em razão de litígio fundiário com o INCRA; (iv) apuração indevida por valor global; (v) subavaliação do custo de aquisição; (vi) apuração incorreta da base de cálculo quanto a determinados imóveis; e (vii) inconstitucionalidade da multa de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há quatro questões em discussão:
2.1.1. saber se a lavratura do auto de infração fora do domicílio do contribuinte acarreta nulidade do lançamento;
2.1.2. saber se houve fato gerador do IRPF nas cessões de direitos possessórios sem formal transferência de propriedade;
2.1.3. saber se a apuração do ganho de capital observou corretamente o regime de caixa e os critérios legais de base de cálculo e custo de aquisição;
2.1.4. saber se há vício de legalidade ou abusividade na exigência da multa de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos da Súmula CARF no 27, é válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
3.2. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
3.3. O recebimento de valores a título de cessão onerosa de direitos possessórios constitui fato gerador do IRPF, ainda que não registrada a transferência da propriedade em cartório. A renda foi efetivamente percebida, caracterizando acréscimo patrimonial.
3.4. Controvérsias sobre a regularidade dominial dos imóveis, inclusive litígios fundiários com o INCRA, não obstam a incidência do imposto quando há demonstração do exercício de poderes de disposição e percepção de valores.
3.5. A apuração do ganho de capital observou o regime de caixa e os valores efetivamente recebidos em cada ano-calendário, conforme previsto no art. 21 da Lei no 8.981/1995.
3.6. O custo de aquisição considerado foi aquele declarado pelo contribuinte em suas declarações fiscais, não havendo previsão legal para substituição por valor de mercado estimado.
3.7. A base de cálculo adotada pela fiscalização baseou-se nos valores declarados pela empresa adquirente e confirmados por recibos e outros documentos idôneos, afastando a utilização de valores venais de ITR ou critérios do INCRA.
3.8. A alegação de confisco da multa de ofício não é conhecida, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.720237/2011-13
ACÓRDÃO
2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DARI ARAUJO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF. GANHO DE CAPITAL. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS. ANOS-CALENDÁRIO 2008, 2009 E 2010. EXIGÊNCIA
MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/CTA
que julgou improcedente a impugnação à exigência de Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF, decorrente da apuração de ganho de capital na
cessão onerosa de direitos possessórios sobre imóveis rurais, nos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010.
1.2. O crédito tributário foi constituído com base em valores recebidos pelo
contribuinte em razão da alienação das Fazendas Escalada, Guarita,
Rodeio, Betara e Santa Fé, conforme documentos fornecidos por ele
próprio e pela empresa adquirente.
1.3. A parte-recorrente sustenta, em síntese: (i) nulidade do auto de
infração por ter sido lavrado fora do local da infração; (ii) ausência de fato
gerador por inexistência de alienação formal; (iii) impossibilidade de
tributação em razão de litígio fundiário com o INCRA; (iv) apuração
indevida por valor global; (v) subavaliação do custo de aquisição; (vi)
apuração incorreta da base de cálculo quanto a determinados imóveis; e
(vii) inconstitucionalidade da multa de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há quatro questões em discussão:
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
2
2.1.1. saber se a lavratura do auto de infração fora do domicílio do
contribuinte acarreta nulidade do lançamento;
2.1.2. saber se houve fato gerador do IRPF nas cessões de direitos
possessórios sem formal transferência de propriedade;
2.1.3. saber se a apuração do ganho de capital observou corretamente o
regime de caixa e os critérios legais de base de cálculo e custo de aquisição;
2.1.4. saber se há vício de legalidade ou abusividade na exigência da multa
de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos da Súmula CARF no 27, é válido o lançamento formalizado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo.
3.2. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
3.3. O recebimento de valores a título de cessão onerosa de direitos
possessórios constitui fato gerador do IRPF, ainda que não registrada a
transferência da propriedade em cartório. A renda foi efetivamente
percebida, caracterizando acréscimo patrimonial.
3.4. Controvérsias sobre a regularidade dominial dos imóveis, inclusive
litígios fundiários com o INCRA, não obstam a incidência do imposto
quando há demonstração do exercício de poderes de disposição e
percepção de valores.
3.5. A apuração do ganho de capital observou o regime de caixa e os
valores efetivamente recebidos em cada ano-calendário, conforme
previsto no art. 21 da Lei no 8.981/1995.
3.6. O custo de aquisição considerado foi aquele declarado pelo
contribuinte em suas declarações fiscais, não havendo previsão legal para
substituição por valor de mercado estimado.
3.7. A base de cálculo adotada pela fiscalização baseou-se nos valores
declarados pela empresa adquirente e confirmados por recibos e outros
documentos idôneos, afastando a utilização de valores venais de ITR ou
critérios do INCRA.
3.8. A alegação de confisco da multa de ofício não é conhecida, nos termos
da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/CTA, de lavra do Auditor-Fiscal Caio Eduardo Zerbeto Rocha (Acórdão no 06-
33.937):
Trata o presente de Auto de Infração lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado no valor total de R$ 1.351.302,54, sendo R$ 692.960,29 de Imposto
de Renda, R$ 519.720,19 de multa de ofício no percentual de 75% e R$
138.622,06
de
juros
de
mora
calculados
até
31/05/2011.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legais(s), o lançamento
acima decorre da apuração de omissão de ganhos de capital na alienação de bens
e direitos pelo sujeito passivo apurados nos anos calendários 2008, 2009 e 2010,
conforme descrito no Relatório Fiscal do Auto de Infração, de onde extraio as
seguintes
informações:
Inicialmente selecionou-se o tributo Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), anos-
calendário 2008 e 2009, em virtude de indícios de irregularidades relativos ao
Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos, disciplinadas nos artigos 117 a
142
do
Decreto
no
3.000/99
–
RIR/99.
No decorrer da ação fiscal, constatou-se que os recebimentos decorrentes da
alienação dos imóveis rurais transcenderam o interstício preliminarmente
selecionado como escopo fiscalizatório, por conseguinte, ampliou-se o espaço
temporal incluindo-se no MPF-F no 09.1.04.00-2011-00064-9 o ano-calendário de
2010, contemplando-se os recebimentos outrora excluídos da presente
fiscalização.
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
4
O foco da fiscalização colimou a apuração do Ganho de Capital na alienação das
Fazendas
ESCALADA,
GUARITA,
RODEIO,
BETARA
e
SANTA
FÉ.
Em 21/10/2010 emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal no 575/2010 (fls. 03 e 04),
solicitando documentos probatórios das operações de alienação imobiliária
transacionada entre o CONTRIBUINTE e a empresa FLERS PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ 08.837.573/0001-86, concedendo-se prazo de 05 (cinco) dias para entrega
dos referidos documentos, cientificando-se o fiscalizado em 26/10/2010 por Aviso
de
Recebimento
Postal
(fls.
05).
Após pedir prorrogação do prazo para apresentação dos documentos acima e lhe
ser concedido, o contribuinte informou que:
“Os valores venais e recebidos estão transcritos nas escrituras de compra e venda
nela estabelecida referente aos imóveis...”, referindo-se às Fazendas Escalada e
Fazenda Guarita (fl. 11);
“Os valores venais estão transcritos na escritura pública de Cessão e Transferência
de Direitos Possessórios ... referente aos imóveis...”, referindo-se às Fazendas
Rodeio, Betara e Santa Fé (fl. 11);
“Ante a este levantamento de dados correspondente à elaboração do
Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital, constatou-se que houve erro
de fato no preenchimento dos dados a serem informados com referência...” à
alienação das Fazendas Rodeio, Betara e Santa Fé (fl. 11).
Além destas informações, trouxe aos autos cópia dos documentos que
registraram tanto a compra quanto a venda dos imóveis em questão, após o que a
Fiscalização intimou o contribuinte a apresentar extratos bancários,
comprovantes de recebimentos e DARF ́s com os recolhimentos do IR sobre o
ganho de capital apurado nas alienações das Fazendas Escalada, Guarita, Rodeio,
Betara
e
Santa
Fé
(TIF
no
153/2011).
Após, foi intimada a empresa FLERS PARTICIPAÇÕES LTDA a apresentar
documentos e informações sobre as operações, ao que esta respondeu
informando:
Em 19/02/2008 firmou compromisso de compra e venda com o Sr. Dari Araújo
Filho, compromissando-se a adquirir as Fazendas Escalada, Guarita, Rodeio,
Betara e Santa Fé, totalizando uma área aproximada de 3.431,5730 ha (fl. 106);
O valor total da aquisição importou em: para as FAZENDAS ESCALADA e GUARITA,
no valor certo e ajustado de R$ 12.000.000,00, o qual já foi integralmente pago,
conforme recibos anexos (fl. 106);
O valor total da aquisição importou em: para as FAZENDAS RODEIO, BETARA e
SANTA FÉ, no valor certo e ajustado de R$ 11.800.000,00, sendo que deste valor
foi adiantada a quantia de R$ 4.232.715,80, conforme recibos juntados (fl. 106);
Há que se destacar que alguns recibos se encontram em nome da empresa O
TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA., tendo em vista que, junto com a empresa FLERS
PARTICIPAÇÕES LTDA., fazem parte de um mesmo grupo econômico (fl. 107).
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
5
Assim, como o autuado, a empresa Flers Participações também anexou aos autos
documentação relativa às operações em questão, além de demonstrativo dos
pagamentos
já
efetuados
ao
autuado.
(...)
Regularmente intimado do presente lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação onde alega, em síntese, que:
Preliminarmente, seria nulo o lançamento pois realizado fora do local da
verificação da falta;
No
mérito:
— não se poderia exigir tributo sobre ganho de capital do autuado, uma vez que a
propriedade dos imóveis alienados estaria sendo contestada em processo
administrativo
pelo
INCRA;
— não teria ocorrido o fato gerador do imposto, dado que o contribuinte não
seria
o
proprietário
formal
dos
imóveis;
— alternativamente, impugna a apuração do valor do ganho de capital por valor
global, dado que a alienação teria sido parcelada;
— haveria erros na apuração da base de cálculo das fazendas Rodeio, Betara e
Santa Fé, sugerindo a substituição pelo valor do ITR ou exigido pelo INCRA;
— o custo de aquisição das fazendas Escalada e Guarita teria sido subavaliado,
distanciando-se de seu valor de mercado, ofendendo a pessoalidade e
progressividade
do
IR;
— a multa aplicada seria confiscatória.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário:
2008,
2009,
2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LAVRATURA.
LOCAL.
É válido o auto de infração lavrado na repartição, se o autuante dispunha dos
elementos
necessários
ao
lançamento.
INOCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
TITULARIDADE
DOS
IMÓVEIS
Não pode o contribuinte eximir-se da obrigação tributária ao argumento de que
não ocorreu o fato gerador do tributo em função da alienação de bem ou direito
sobre o qual, na realidade, não detinha regularmente direitos de uso, gozo e
fruição. A ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO POR VALOR GLOBAL
Não há apuração de ganho de capital por valor global quando a Fiscalização
regularmente apura o ganho em cada competência em que identificou
recebimentos
decorrentes
das
alienações
fiscalizadas.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
VALOR
DE
MERCADO
A apuração do curso de aquisição dos bens e direitos alienados é feita com base
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
6
no valor declarado pelo contribuinte em Declaração de Ajuste, com as
atualizações
permitidas
pela
lei.
REVISÃO
DE
OFÍCIO
DO
LANÇAMENTO
A revisão de ofício do lançamento pode e deve ocorrer sempre que se apure
ilegalidade na constituição do crédito, não se aplicando quando o procedimento
adotado pela Fiscalização está em estrito cumprimento da legislação vigente.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 17/10/2011, uma segunda-feira (fls.
488-489), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 16/11/2011, uma quarta-
feira (fls. 491), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A lavratura do auto de infração na sede da Receita Federal em Brasília/DF fere
o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, pois o local da verificação da infração seria
o domicílio do contribuinte, o que comprometeria a legalidade do lançamento, na
medida em que o auto não foi lavrado no local da infração fiscal.
b) A exigência do IRPF sobre ganho de capital contraria a regra da ocorrência do
fato gerador (art. 43 do CTN), pois o contribuinte não teria realizado alienação
de bens, tratando-se de promessa de venda sem transferência de propriedade, o
que afastaria a tributação.
c) A cobrança do IRPF ofende o princípio da capacidade contributiva, porquanto
os imóveis estariam sob disputa possessória e fundiária junto ao INCRA,
impedindo o exercício pleno de direitos pelo contribuinte e, portanto, revelando
inexistência de acréscimo patrimonial tributável.
d) A apuração do ganho de capital por valores globais recebidos em parcelas fere
o princípio da legalidade tributária, na medida em que a legislação determina
que o ganho de capital deve ser apurado em cada recebimento, considerando o
regime de caixa.
e) A utilização de valor de aquisição subavaliado pela autoridade fiscal viola os
princípios da pessoalidade e da progressividade do IR, pois desconsidera o valor
de mercado das fazendas Escalada e Guarita à época da aquisição.
f) A base de cálculo do imposto sobre o ganho de capital referente às fazendas
Rodeio, Betara e Santa Fé afronta o critério da legalidade tributária, dado que os
valores utilizados não refletem nem os valores venais utilizados pelo INCRA nem
os constantes do ITR, sugerindo arbitrariedade na constituição do crédito
tributário (fls. 9-10).
g) A multa de ofício de 75% possui natureza confiscatória, em afronta ao art. 150,
IV, da Constituição Federal, considerando que o contribuinte agiu de boa-fé e
colaborou com a fiscalização, não se justificando o agravamento da sanção.
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
7

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, requer o recorrente seja
reconhecida a nulidade do lançamento tributário e, no mérito, seja acolhido o
presente recurso voluntário para afastar a exigência fiscal, com o consequente
cancelamento do crédito tributário ora impugnado.

Houve a conversão do julgamento em diligência no âmbito desta 2a Câmara da 2a
Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme a Resolução no 2202-000.814, proferida em 10 de maio de 2018, de relatoria do
Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto, sob a presidência do Conselheiro Ronnie Soares
Anderson.
Na assentada, o relator consignou que o recurso voluntário interposto por Dari
Araújo Filho discutia a exigência de IRPF decorrente de suposta omissão de ganho de capital na
alienação de imóveis rurais, em contexto no qual o próprio contribuinte sustentava que o negócio
jurídico não teria se aperfeiçoado em razão da incidência de cláusula resolutiva ligada à
intervenção do INCRA.
Destacou, nesse sentido, que à época do lançamento e das decisões administrativas
anteriores, em 2011, havia apenas pagamentos parciais e pendia controvérsia administrativa
quanto à titularidade dominial dos imóveis, o que tornava incerto se efetivamente ocorrera ou
não a alienação apta a configurar o fato gerador do imposto.
Diante da constatação de que, passados mais de seis anos, a situação fática poderia
ter se definido de modo diverso, o relator afirmou não estarem os autos maduros para julgamento
e propôs a conversão do julgamento em diligência, com a finalidade específica de esclarecer se
houve ou não a transferência da propriedade dos imóveis ao comprador, autorizando a autoridade
fiscal a intimar o contribuinte, a compradora, o INCRA e os cartórios de registro de imóveis, bem
como facultando nova manifestação do contribuinte no prazo de trinta dias
Em cumprimento a essa determinação, a autoridade fiscal da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Londrina, por meio do Despacho de Diligência no 001/2024, de 8 de
novembro de 2024, elaborado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, reproduziu
expressamente os quesitos formulados pelo CARF, consistentes em informar se houve ou não
transferência da propriedade dos imóveis ao comprador e em intimar o contribuinte para eventual
manifestação. Para tanto, foram intimados os herdeiros de Dari Araújo Filho, em razão de seu
falecimento, bem como oficiados os cartórios de registro de imóveis competentes e o INCRA no
Estado do Mato Grosso. Consta que os herdeiros apresentaram resposta por intermédio de um
deles, juntando certidão de óbito e diversos documentos contratuais, inclusive instrumentos
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
8
particulares de rescisão parcial e de parceria agropecuária, por meio dos quais alegaram a
devolução de valores mediante pagamento in natura em sacas de soja. A fiscalização, entretanto,
ao examinar a documentação, registrou que não foram apresentados documentos fiscais e
comerciais hábeis e idôneos capazes de comprovar a efetiva devolução dos recursos recebidos,
tais como notas fiscais de produtor, conhecimentos de transporte, notas fiscais de entrada ou
comprovantes bancários de venda da soja, apesar de detalhar minuciosamente os documentos
que seriam necessários para tal comprovação
No tocante especificamente ao esclarecimento central solicitado pelo CARF, a
autoridade fiscal realizou consultas aos registros imobiliários e consolidou as informações
constantes das matrículas, apurando, com indicação precisa de datas, números de registros e
áreas, a situação dominial de cada imóvel envolvido. Verificou-se que a Fazenda Escalada – Gleba
A-I, matrícula no 9.774, com área de 1.510,0482 hectares, teve sua propriedade transferida para a
empresa Flers Participações Ltda. em 6 de setembro de 2018; que a Fazenda Guaritá, matrícula
originalmente no 308, rematriculada sob os números 4.071 e 9.725, com área de 426,6978
hectares, foi transferida à mesma compradora em 21 de agosto de 2008; e que, diversamente, as
Fazendas Betara, Santa Fé e Rodeio, matrículas no 30.601, 30.602 e 30.603, respectivamente,
todas com áreas aproximadas de 498 hectares, permanecem com os proprietários originários que
as adquiriram da União sob condição resolutiva em 26 de novembro de 1996, não tendo havido
alteração de titularidade desde então
Ao final do despacho, a autoridade fiscal apresentou, de forma expressa e literal,
suas conclusões, nos seguintes termos:

“Tendo por bem explicado o caminho percorrido nesta diligência, passomos [sic] à
conclusão final. Em resposta ao solicitado pelo Carf: 3) Informe se houve ou não
transferência da propriedade dos imóveis para o comprador. Informamos que: • A
propriedade da ‘Fazenda Escalada – Gleba – A – I’, Matrícula 9.774, com área de
1.510,0482 ha, foi transferida para Flers Participações Ltda – CNPJ
08.837.573/0001-86 em 06/09/2018, conforme consta no Registro 08 da referida
matrícula. • A propriedade da ‘Fazenda Guaritá’, Matrícula 308 (rematriculada sob
números 4.071 e 9.725), com área de 426,6978 ha, foi transferida para Flers
Participações Ltda – CNPJ 08.837.573/0001-86 em 21/08/2008, conforme consta
no Registro 02 da matrícula 4.071. • A propriedade da ‘Fazenda Betara’, Matrícula
30.601, com área de 498,6808 ha, foi transferida pela União, sob condição
resolutiva, ao Sr. José Fernando Brecailo – CPF 006.461.309-78 e à Sra. Indrid
Pfeutzenreuter Brecailo – CPF 359.000.679-04, em 26/11/1996, conforme consta
no Registro 01 da referida matrícula, e não houve alteração de proprietário desde
então. • A propriedade da ‘Fazenda Santa Fé’, Matrícula 30.602, com área de
498,5265 ha, foi transferida pela União, sob condição resolutiva, ao Sr. Hamilton
Martins Dangui – CPF 057.337.749-91 e à Sra. Maria de Fatima Teixeira Pacheco,
em 26/11/1996, conforme consta no Registro 01 da referida matrícula, e não
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
9
houve alteração de proprietário desde então. • A propriedade da ‘Fazenda
Rodeio’, Matrícula 30.603, com área de 498,9532 ha, foi transferida pela União,
sob condição resolutiva, ao Sr. Dari Martins de Araujo – CPF 004.001.499-15 e à
Sra. Beny Ferreira de Araujo, em 26/11/1996, conforme consta no Registro 01 da
referida matrícula, e não houve alteração de proprietário desde então.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
2
PRELIMINAR
2.1 LAVRATURA DO AUTO FORA DO DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE
O acórdão recorrido enfrentou a preliminar de nulidade do lançamento sob o
fundamento de que a lavratura do auto de infração fora do domicílio do contribuinte, na sede da
Receita Federal em Brasília/DF, não compromete a validade do procedimento, uma vez que o
auditor fiscal dispunha de todos os elementos necessários à constituição do crédito tributário, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
A seu turno, a parte-recorrente sustenta que a lavratura do auto em local diverso
daquele onde ocorreu a verificação da infração, especificamente, fora do seu domicílio tributário,
comprometeria a legalidade do lançamento, por violação ao dispositivo mencionado.
Nos termos da orientação firmada na Súmula no 27 do CARF, “[é] válido o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo”.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
10
3
MÉRITO
3.1 ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR, POR AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS
A decisão recorrida afastou a alegação de inexistência do fato gerador ao
reconhecer que a tributação sobre ganho de capital independe do registro formal da alienação em
cartório. Fundamentou-se na constatação de que o contribuinte recebeu valores substanciais a
título de cessão de direitos sobre os imóveis, auferindo, com isso, acréscimo patrimonial.
Destacou-se que o sujeito passivo não pode se beneficiar da informalidade das operações que ele
próprio celebrou, tampouco da ausência de registro, quando evidenciado o ingresso de
rendimentos em seu patrimônio.
O contribuinte, por sua vez, argumenta que não houve alienação de bens ou
direitos, mas apenas promessa de venda sem transferência efetiva da propriedade dos imóveis, de
modo que não se caracterizaria o fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43, inciso
II, do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988, o ganho de capital é apurado
“pela diferença entre o valor da alienação dos bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição”.
A jurisprudência administrativa e judicial é pacífica no sentido de que a efetiva realização do
acréscimo patrimonial, e não o registro da alienação, é o critério determinante da ocorrência do
fato gerador.
No caso concreto, consta dos autos (fls. 106-107 do relatório fiscal) que a empresa
adquirente declarou ter pago ao contribuinte, no curso dos anos-calendário de 2008 a 2010,
valores expressivos pelas fazendas Escalada, Guarita, Rodeio, Betara e Santa Fé. O próprio
contribuinte confirmou os recebimentos em resposta à intimação fiscal (fl. 11 do relatório fiscal).
Diante do exposto, reconheço que houve fato gerador do IRPF sobre ganho de
capital e, portanto, rejeito o argumento.

3.2 ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EM RAZÃO DE LITÍGIO
FUNDIÁRIO COM O INCRA.
A turma julgadora de origem entendeu irrelevante, para fins de incidência do
imposto de renda sobre o ganho de capital, eventual controvérsia sobre a regularidade fundiária
dos imóveis, ao destacar que a parte-recorrente efetivamente recebeu valores pela cessão de
direitos possessórios sobre as áreas rurais, tendo exercido poderes de disposição sobre tais bens.
A decisão destacou que a situação possessória ou registral não impede a configuração do
acréscimo patrimonial, sendo suficiente a existência de cessão onerosa de direitos e a efetiva
percepção dos valores.
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
11
O contribuinte, por sua vez, argumenta que não poderia ser tributado com base em
ganho de capital, pois a propriedade dos imóveis estaria sob contestação em procedimento
administrativo no âmbito do INCRA, o que lhe retiraria a disponibilidade econômica sobre os bens,
em ofensa ao princípio da capacidade contributiva.
Nos termos do art. 43, §1o, do CTN, o imposto de renda incide sobre “acréscimos
patrimoniais efetivamente percebidos”, sendo irrelevante, para tal fim, a origem do direito ou a
existência de litígio administrativo acerca da titularidade formal dos bens. Os documentos
constantes das fls. 106-107 dos autos indicam que o contribuinte firmou compromisso de venda e
recebeu valores significativos pelas fazendas mencionadas, inclusive com emissão de recibos em
seu nome e em nome de empresa a ele vinculada. Ainda que existisse controvérsia dominial, essa
circunstância não impediu que o contribuinte realizasse operações onerosas e auferisse
rendimentos.
Diante disso, não se verifica violação por incidência de regra-matriz sem fato
gerador, pois houve efetiva percepção de renda.
A propósito, o resultado da diligência é anódino, ou, na melhor das hipóteses,
confirmatório do quadro, porquanto ele não registra eventual devolução das quantias recebidas
pelo recorrente.
Nesse contexto, é importante lembrar que o fato jurídico se revela como a
percepção da renda, independentemente da validade do negócio jurídico, e a respectiva
desconstituição seria insuficiente para retirar a eficácia tributária dos ingressos.
Ademais, a devolução do valor, mediante transação a envolver bens, não equivale à
devolução de recursos monetários, e, assim, também não teria o efeito pretendido pelo
recorrente.
Rejeito, portanto, o argumento.

3.3 ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL COM BASE EM VALOR GLOBAL,
EM AFRONTA AO REGIME DE CAIXA.
O acórdão recorrido consignou que não houve apuração global do ganho de capital,
mas sim lançamento realizado por competência, com base nos valores efetivamente recebidos em
cada exercício, conforme documentação apresentada pela empresa adquirente e pelo próprio
contribuinte. A turma julgadora considerou atendido o critério legal previsto no art. 21 da Lei no
8.981/1995, que prevê a tributação com base nos valores percebidos em cada etapa da alienação,
mesmo que em caráter parcelado.
Por sua vez, a parte-recorrente alega que a fiscalização teria apurado o ganho de
capital com base no valor total ajustado dos imóveis, sem considerar a forma parcelada dos
pagamentos, o que violaria o regime de caixa aplicável à tributação dos ganhos de capital.
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
12
O art. 21 da Lei no 8.981/1995 dispõe que, na hipótese de alienação com
recebimento parcelado, o ganho de capital deve ser apropriado proporcionalmente à parcela
percebida em cada exercício, sendo a base de cálculo determinada em função do valor recebido.
Consta do relatório fiscal (fls. 106 e seguintes) que os pagamentos efetuados à
parte-recorrente foram individualizados por exercício, com apuração do ganho de capital em cada
ano-calendário (2008, 2009 e 2010), de acordo com os comprovantes apresentados pela empresa
FLERS PARTICIPAÇÕES LTDA. e os recibos assinados pelo contribuinte.
Não se vislumbra, assim, violação ao regime de caixa nem apuração global do
ganho.
Diante disso, rejeito o argumento.

3.4 ALEGAÇÃO DE QUE O CUSTO DE AQUISIÇÃO FOI SUBAVALIADO, OFENDENDO OS
PRINCÍPIOS DA PESSOALIDADE E DA PROGRESSIVIDADE DO IMPOSTO DE RENDA.
A decisão recorrida entendeu que o custo de aquisição dos bens alienados deve ser
aquele declarado pelo próprio contribuinte em suas declarações de ajuste anual, atualizado
segundo os critérios legais aplicáveis. Assim, concluiu que a fiscalização observou o critério
objetivo previsto na legislação, não cabendo revisão subjetiva do valor de aquisição com base em
valor de mercado ou presunções de subavaliação.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que o valor de aquisição das fazendas Escalada
e Guarita foi arbitrariamente considerado inferior ao valor de mercado, o que teria majorado
artificialmente o ganho de capital e, por consequência, resultaria em tratamento incompatível
com os princípios da pessoalidade e da progressividade do imposto de renda.
Nos termos do art. 18 da Lei no 7.713/1988 e do art. 3o do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99), o custo de aquisição a ser considerado para fins de apuração do ganho de capital é
aquele efetivamente pago e registrado pelo contribuinte, conforme declarado à época em sua
escrituração e declarações fiscais.
Não há previsão legal que autorize a substituição desse valor pelo “valor de
mercado” presumido, especialmente quando se trata de ônus declarado e aceito pelo próprio
sujeito passivo (o que demonstra que, no melhor dos mundos possíveis a que aludia LEIBNIZ, o
argumento se reduziria a venire, dado que ele implicaria confissão de subdeclaração do valor de
aquisição).
No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de erro material nos valores
declarados ou na base de cálculo adotada pela autoridade fiscal.
Diante disso, afasto o argumento.

Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
13
3.5 ALEGAÇÃO DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO GANHO DE CAPITAL QUANTO ÀS
FAZENDAS RODEIO, BETARA E SANTA FÉ, SUSTENTANDO QUE DEVERIAM TER SIDO
UTILIZADOS OS VALORES VENAIS DO ITR OU OS CONSIDERADOS PELO INCRA.
A decisão recorrida considerou válida a base de cálculo adotada pela fiscalização,
fundada na diferença entre os valores efetivamente recebidos pela parte-recorrente,
comprovados por recibos emitidos pela empresa adquirente, e o custo de aquisição declarado
pelo contribuinte. A DRJ concluiu que a apuração observou os critérios legais, sem necessidade de
substituição por parâmetros indicados por terceiros, como o valor venal para fins de ITR ou valores
administrativos considerados pelo INCRA.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que houve erro na apuração da base de
cálculo do ganho de capital referente às fazendas Rodeio, Betara e Santa Fé, pois os valores
considerados pela fiscalização não refletiriam corretamente o valor dos bens, sendo mais
adequado utilizar os valores venais constantes das declarações do ITR ou aqueles exigidos pelo
INCRA em processos administrativos.
De acordo com o art. 18 da Lei no 7.713/1988 e com o art. 3o do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), a apuração do ganho de capital deve observar como valor de alienação
aquele efetivamente recebido, e como custo de aquisição, o valor originalmente pago, declarado
pelo contribuinte, atualizado na forma da legislação.
O valor venal utilizado para fins de ITR tem finalidade distinta, voltada à apuração
de imposto territorial, e não substitui, para fins de IRPF, os valores efetivamente praticados nas
operações de compra e venda.
No caso dos autos, conforme documentos de fls. 106-107, a empresa FLERS
PARTICIPAÇÕES LTDA. declarou ter pago à parte-recorrente o montante total de R$ 11.800.000,00
pelas fazendas Rodeio, Betara e Santa Fé, sendo parte desse valor já adiantado à época da
fiscalização.
Não há, tampouco, qualquer elemento que comprove a adoção de valores
incompatíveis com a realidade dos pagamentos.
Diante disso, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações e respectivo pedido relativo à inconstitucionalidade, REJEITO a preliminar de nulidade, e
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720237/2011-13
14
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 3988
DF CARF MF
Original